Tribunal: TJSP
Processo: 2186798-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186798-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes UTC
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
COBRENA CIA DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA, COBRAZIL
S.A(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
S/A,
PATRIMONIAL
VOLGA
LTDA.,
NORTEOLEUM
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UTC
PARTICIPAÇÕES
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
MAPE
S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, NITEROI REPAROS NAVAIS LTDA, UTC
INVESTIMENTOS S.A - EM RECUEPRAÇÃO JUDIAL, CONSTRAN S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO e UTC ENGENHARIA S/A, é agravado HB
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencido o 2° Juiz que declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), RICARDO NEGRÃO, PEREIRA CALÇAS E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2186798-74.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTES: UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A (em
recuperação judicial) E OUTRAS
AGRAVADA: HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME
INTERESSADA:
LASPRO
CONSULTORIA
S/C
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 43.762
Impugnação de Crédito. Recuperandas que mostram
irresignação quanto à habilitação de valores retidos em
garantia e relativos a multa contratual. Irresignações
procedentes, uma vez que inexistente demonstração de
retenção a título de garantia e inaplicável a multa contratual,
se não houve rescisão do contrato. Impugnação julgada
procedente.
Recurso provido.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito
manejada pelas recuperandas, ora agravantes, pela qual pretendem a
redução do que atribuído à agravada, no valor de R$515.848,17, para
R$466.739,82, com a exclusão da cláusula penal.
E o incidente foi julgado improcedente, nos termos da r.
decisão de fls. 443/444 da origem, registrando-se a condenação, das
impugnantes, no pagamento de verba honorária de sucumbência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.000,00.
Sustentam, em suma, que a cláusula penal (11.3) não é
aplicável à hipótese, já que o encerramento do contrato deu-se exatamente
em razão da situação de recuperação judicial por que passam.
Não fosse isso, o cálculo da penalidade só poderia
abranger “os valores dos alugueis restantes”.
Quanto à parcela referente à “devolução da garantia de
5%” (R$70.469,15), afirmam que não houve, diferente do que sustenta a
agravada e acolheu o i. magistrado, qualquer retenção de sua parte que
justifique a cobrança da penalidade.
Reclamam, por fim, da condenação em honorários de
sucumbência.
Concedida, em parte, a antecipação da tutela recursal,
vieram manifestação da Administradora Judicial (fls. 477/479), parecer da
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 481/483) e contrariedade (fls. 495/504),
todos pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
De início, deve-se ter em conta que a impugnação toca
apenas em dois dos contratos listados.
O primeiro deles, de no 146-15, encontra-se às fls.
84/109 e refere-se à instalação e manutenção de equipamentos elétricos e
de refrigeração/serviço, o qual, na cláusula décima, impõe garantia
contratual,
autorizando
a
retenção,
pela
contratante
(Consórcio
Constran/UTC), de 5% do valor de cada fatura, percentual este que deveria
ser devolvido à contratada em até cento e oitenta dias, sem juros ou
correção, após o encerramento do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse ponto, têm razão as agravantes.
De efeito, verifica-se dos borderôs constantes na
origem, os quais foram inseridos na tabela de fls. 140, que o único
desconto realizado refere-se ao ISS, inexistindo retenção a qualquer outro
título.
Ao responder à impugnação às fls. 377/385, a agravada
não demonstra tenha havido a retenção de 5% a título de garantia.
Bem por isso, o valor correspondente a ela -
R$70.469,15 deve ser excluído do quadro geral de credores.
No que toca ao contrato de no 221/15, encontrado às fls.
118/139 da origem e relativo à locação de caminhão com baú isotérmico,
sem mão de obra, verifica-se que, na cláusula 11.3, foi estabelecido o
seguinte:
Caso uma das partes rescinda o presente
instrumento em decorrência de infração contratual da outra parte,
ficará a parte infratora obrigada a pagar multa de rescisão
contratual equivalente ao valor da metade dos alugueis restantes
para o cumprimento integral do período de locação1.
Conforme cláusula quarta do instrumento, o prazo de
locação era de doze meses, com vigência entre 30/11/2015 a 30/11/2016,
inexistindo negativa, por parte das agravantes, de que o bem objeto da
locação tenha permanecido sob sua posse até janeiro de 2017.
Como não houve pagamento entre outubro de 2016 a
janeiro de 2017 (quatro meses, portanto), a agravada habilitou o crédito
dos alugueres do período.
Ora, se habilitou tais valores, não houve rescisão
1 Fls. 125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada do contrato a justificar a imposição daquela multa. De efeito, a
disposição contratual protegia a contratada de eventual desistência pela
contratante, mas, no caso, embora sem o pagamento parcial, o contrato
manteve-se até o final do prazo.
Se assim é, não pode cobrar os alugueres de todo o
período de locação e, ao mesmo tempo, a multa estipulada.
Por esses fundamentos, em suma, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a impugnação de crédito das recuperandas,
invertida a sucumbência.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.826
Agravo de Instrumento no 2186798-74.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Utc Desenvolvimento Imobiliario S.a - Em Recuperação
Judicial, Cobrena Cia de Reparos Marítimos e Terrestres Ltda, Cobrazil
S.a(em Recuperação Judicial), Transmix Engenharia Indústria e Comércio
S/A, Patrimonial Volga Ltda., Norteoleum Exploração e Produção S.a -
Em Recuperação Judicial, Utc Participações S/A - Em Recuperação
Judicial, Mape S/A Construções e Comércio, Niteroi Reparos Navais Ltda,
Utc Investimentos S.a - Em Recuepração Judial, Constran S/A Construções
e Comércio e Utc Engenharia S/A
Agravado: Hb Construções e Serviços Ltda - Me
Interessado: Laspro Consultoria S/c Ltda. (Administrador Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento apresentado pelo douto
Relator Sorteado e o faço para manter a r. decisão de primeiro grau.
A recuperanda apresentou impugnação à relação de
credores
publicada
pela
Administradora
Judicial,
pautando
sua
argumentação na reclassificação do crédito da classe IV para a classe III e
sua redução para excluir o valor de R$ 11.000,00 decorrente da incidência
da cláusula penal e do montante de R$ 70.469,15, relativo à “devolução de
garantia 5%”.
Essa pretensão baseia-se exclusivamente em singelas
afirmações de que “inexiste previsão de cláusula penal no contrato 221-15”
(fl. 3) e que é “incorreto o valor de R$ 70.469,15” (fl. 3), sem maiores
esclarecimentos ou melhor fundamentação de seu pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da Administradora Judicial, nos autos de
impugnação de crédito n. 0009938-83.2018.0100 é no sentido de se retratar
quanto à inclusão da multa, mas manter o valor da retenção no total
habilitado, sob o argumento de que a previsão das retenções constam das
cláusulas 10.1 e 10.2 do contrato entre as partes (fl. 365-368). Em
contraminuta, esse entendimento é mantido (fl. 477-479, no instrumento
recursal).
Pois bem.
Somente em razões recursais a recuperanda traz algum
argumento à impugnação, ao afirmar que “na planilha de cálculos específica
da credora” não foram realizadas as retenções contratuais” (fl. 8).
Ora, trata-se de documento unilateral mera planilha
e portanto, que nada pode demonstrar a favor das agravantes, sobretudo
considerando que há previsão contratual para as retenções que são objeto da
inclusão realizada pela Administradora Judicial.
E quanto à multa, a razão de sua incidência é
justamente a inadimplência da devedora, fato incontroverso nos autos.
O parecer do Ministério Público apresentado pela Exma
Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto bem fundamenta a razão da manutenção
da r. sentença, o que se reitera na íntegra.
Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso e
mantenho a r. e bem fundamentada decisão de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
11C563CC
6
7
Declaraç
ões de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
11C5A06E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186798-74.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.